Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 70213380 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por B.O.F., representado por S.L.D.O, processo autuado com o n. 0711676-13.2020.8.07.0007, que deferiu: (...) a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a ré promova, no prazo máximo de 3 (três), contados da intimação pessoal, a expedição dos atos de autorização e/ou custeio integral pelo Plano de Saúde das sessões de procedimento médico-terapêutico do autor, contemplando atendimento psicológico, terapia comportamental ABA e fonoaudiologia, sem limitações de sessões e observando-se os relatórios técnico-profissionais juntados nos autos, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada por ora a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento dos autores.(...) (Id 70213380, do processo de referência, pp. 1-3). Na origem, o agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor da agravante, ocasião em que pleiteou o seguinte: A Concessão de medida LIMINAR, isto é TUTELA ANTECIPADA, com ou sem audiência de justificação, com vistas à expedição de mandado judicial, em caráter de urgência, determinando que a ré assuma e patrocine a continuidade das sessões de procedimento médico-terapêutico de a) psicólogo, b) terapia comportamental ABA, c) fonoaudiologia, sem limitação de sessões para a continuidade do tratamento iniciado e comprovar o cumprimento da determinação judicial nos autos sob cominação de pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), Em razões recursais (Id 22742893), a agravante alega, em suma, que açodadamente lhe foi imposta a obrigação, em antecipação da tutela, para autorizar e custear todo o tratamento médico multidisciplinar do autor/agravado sem limitação do número de sessões, especialmente as de psicoterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional, apesar da restrição a um quantitativo máximo imposto pela legislação de regência, notadamente pela Lei n. 9.656/1998, além de atos administrativos emanados pela ANS, sobretudo a RN n. 428/2017, que prevê e relaciona os procedimentos de cobertura obrigatória. Defende a sua atuação nos limites legais, de modo que toda e qualquer autorização para a realização de intervenções terapêuticas são feitas em atenção ao art. 188, I, do Código Civil, bem como à Lei n. 9.656/1998, conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Insiste no desacerto da decisão recorrida que, a despeito da limitação do número de sessões anuais estabelecida pela ANS, lhe impôs a cobertura indefinida de tantas sessões quantas forem recomendadas para o tratamento de saúde do autor/agravado, diagnosticado com autismo. Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça mudado o seu entendimento recentemente acerca do tema, de modo que passou a considerar como taxativo o rol de procedimentos apresentados pela ANS, superando, portanto, o entendimento no sentido de o reputar exemplificativo. Diz que autorizou a realização dos atendimentos pleiteados pelo autor, porém, restringindo-se ao mínimo imposto pela ANS, pois não está obrigada a custear o pagamento de um número indefinido de procedimentos e eventos em saúde, sob pena de haver desequilíbrio contratual. Aduz suficiente ao restabelecimento da saúde do agravado o número de intervenções autorizadas, pois se trata de quantitativo decorrente da legislação de regência e, portanto, fruto de estudos aprofundados a respeito. Fala que a decisão recorrida negou vigência ao art. 5o, inciso II, da CF/88, bem como se afastou da previsão contida no inciso XXXVI do referido dispositivo constitucional. Reporta-se ao Anexo II da RN 428/2017 da ANS e aponta como devidas ao autor o seguinte número de sessões: Fonoaudiologia: 96 (noventa e seis) consultas/sessões ano; psicologia e/ou terapia ocupacional: 40 consultas/sessões ano. Verbera, portanto, que as referências acima são aquelas previstas para cobertura mínima obrigatória para o caso em discussão, reforçando que não se nega a arcar com os custos respectivos, porém, não é possível arcar com custos ilimitados de tratamento para o mal que acomete o autor/agravado. Menciona haver legislação própria - Lei n. 12.764/2012 - a amparar o tratamento do autor/agravado, porém, na rede pública às expensas do Estado. Diz não se lhe pode imputar, como operadora de plano de saúde, dita obrigação, sob pena de se divisar sua verdadeira falência. Discorre acerca do princípio do mutualismo que informa o contrato de plano de saúde que vincula as partes, bem assim da transparência contratual, ocasião em que frisa a natureza jurídica de direito privado do contrato em questão. Descreve suposta ofensa à Lei n. 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), porque o médico que prescreve as sessões ilimitadas ao autor (pág. 29 da petição recursal), inclusive determinando qual método a ser utilizado no caso do ABA, terminou por invadir competência própria do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, profissionais competentes para prescrição da quantidade de eventos necessários ao paciente. Sustenta, subsidiariamente, em caso de manutenção da quantidade indefinida de sessões, como prescrito pelo médico assistente do autor/agravado, a necessidade de haver coparticipação no pagamento das sessões/eventos que ultrapassarem o mínimo legal, o que estaria de acordo com o entendimento do STJ a respeito do tema. Refere-se ao art. 20 da LINDB para se reportar à necessidade de o juiz observar as consequências práticas das suas decisões, para afirmar que, concretamente, aponta para o desequilíbrio contratual em seu desfavor, notadamente se considerado não apenas a pretensão do autor, mas também a própria dinâmica atual do mercado de saúde suplementar. Reforça que cada uma das especialidades pleiteadas possui um limite no número de sessões a serem custeadas integralmente pelas operadoras de planos de saúde e outras que não estão relacionadas no respectivo rol. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, afirma-o necessário à vista da irreversibilidade da medida consistente na antecipação da tutela concedida na origem, haja vista que o próprio autor confessa não possuir condições financeiras sequer para arcar com os custos do processo, de modo que, em caso de reforma da decisão, os valores gastos com o pagamento de sessões além do mínimo previsto pela ANS não poderão ser recuperados, o que, inclusive, pontua, deveria ter norteado a decisão recorrida. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, limita-se a afirmar que “esse requisito será objetivamente mensurável pelo relator, se a questão lhe posta a deslinde envolver quaisquer das hipóteses listadas no art. 927, NCPC – súmula vinculante, súmulas do STF e STJ, resolução de demandas repetitivas, etc. – de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais”. No mérito, requer a reforma da decisão, com o provimento do presente agravo, “para revogar a decisão agravada que determinou o custeio do tratamento sem limite de sessões”. Subsidiariamente, pede que a obrigatoriedade de cobertura do tratamento tal qual prescrito (sessões ilimitadas) seja submetida ao regime de coparticipação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos contratantes. Preparo devidamente recolhido no Id 22742896. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tais requisitos estão evidenciados apenas parcialmente. Vejamos. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, anoto que é incontroverso o fato de ser o autor/agravado portador de autismo clássico infantil (CID F. 84), condição que compromete de forma severa suas capacidades e, por isso, lhe foi prescrito o tratamento por meio de terapia com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e ABA duas vezes por semana, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme se verifica do encaminhamento médico transcrito pela própria agravante na pág. 20 da petição recursal. Trata-se, portanto, de fato incontroverso e, por esse motivo, se dispensa exigência probatória, conforme preceitua o art. 374, inc. III, do CPC[4] para exame da questão debatida no recurso. Cumpre mencionar que a relação contratual entre as partes se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a requerida se qualificam, respectivamente, como consumidor e de fornecedor na forma dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90[5]. O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta, porque não se trata de questões relativas a plano de saúde administrado por entidade de autogestão, consoante ressalva feita pelo enunciado n. 608[6] da Súmula de jurisprudência do c. STJ. Do rol fixado pela ANS Conforme se verifica da decisão recorrida, a agravante deve assegurar ao consumidor agravado a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual existente entre eles no tocante à prestação dos serviços de assistência à saúde. Não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na liberdade de iniciativa e na atividade econômica desenvolvida pela agravante. O pronunciamento judicial arrostado se fundamentou no contrato de plano de saúde livre e unilateralmente elaborado pela recorrente, ao qual aderiu o autor/agravado. Nada mais fez o juízo monocrático senão ordenar, em tutela liminar, o cumprimento do negócio jurídico em seus exatos termos. Observou o magistrado a regra convencionada pelos contratantes ao determinar à prestadora de serviços agravante o custeio do tratamento prescrito por médico ao beneficiário/agravado e assegurado na avença. A agravante defende não ser cabível o custeio do tratamento conforme a prescrição médica para o agravado. Invoca malferimento à lei reguladora do ato médico, a Lei n. 12.842/2013, a Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS – que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos para coberturas básicas em contratos de planos de saúde - e o acórdão do c. STJ no REsp 1.733.013/PR – que indicaria não ser exemplificativa, mas taxativa a lista de procedimentos estabelecida no mencionado ato normativo. Apesar do argumento aduzido, verifico não haver atuação abusiva do médico assistente. Cabe-lhe, como profissional de saúde, indicar, no tratamento recomendado para o paciente, a terapia considerada mais adequada e a periodicidade das sessões a serem prestadas pelos profissionais multidisciplinares, conforme disposição do art. 2o, parágrafo único, I e II e art. 3o, ambos da Lei n. 12.842/2013[7]. Eventual adequação na quantidade de sessões, em cada um dos tratamentos indicados, poderá sofrer modificação mediante avaliação médica, inclusive por provocação dos demais profissionais de saúde envolvidos. Assinalo não haver entendimento consolidado quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018. Divergentes ainda as posições da 3a e da 4a Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Para a e. 3a Turma, o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo, impondo interpretação mais favorável ao consumidor. Por outro lado, para a c. 4a Turma, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não possui natureza meramente exemplificativa, mas taxativa, e sua obediência visa harmonizar a relação contratual, garantindo segurança, efetividade e equilíbrio para não se inviabilizar a prestação dos serviços de saúde suplementar contratados. Ressalto nenhum dos dois entendimentos ter sido assentado sob a sistemática de recursos repetitivos, de modo que as deliberações empreendidas são meramente persuasivas, mas não vinculantes. Não obrigam esta instância recursal, por não se amoldar à previsão dos incisos I a V do artigo 927 do Código de Processo Civil[8]. O autor/agravado é portador de autismo com necessidade de tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, fato incontroverso como antes destacado. Cabe à agravante autorizar as realização das sessões recomendadas sem limitação da quantidade, porque a escolha da terapia mais adequada e a periodicidade não incumbe à operadora do plano de saúde, muito menos à Agência Nacional de Saúde Suplementar na definição do número mínimo de sessões em rol exemplificativo de procedimentos a serem oferecidos nos contratos, como orienta a jurisprudência que abaixo destaco: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovidos. REsp 1.813.858 - SP (2019/0137674-6) Min. NANCY ANDRIGHI em 28/5/2019 (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1721252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) A argumentação travada pela agravante acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde, os limites da atuação do médico assistente do paciente na recomendação do tratamento e periodicidade de sua realização e insegurança jurídica pelo suposto acolhimento de pleito dissociado do contrato de plano de saúde não se mostram relevantes e carecem de melhor elucidação no processo de conhecimento. Da limitação de cobertura para terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA A controvérsia se circunscreve à alegada abusividade na conduta da empresa administradora do plano de saúde a que aderiu o autor ao recusar solicitação feita, com base em prescrição de médico especialista, de autorizar a quantidade de sessões indicadas pelo referido profissional de saúde para o tratamento do autor/agravado com sessões de psicoterapia para administração da técnica A.B.A., fonoaudiologia e terapia ocupacional. A imposição unilateral de limites à cobertura contratada, mediante a autorização de número determinado de sessões anuais, com base em alegada delimitação pela Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS contrasta com a pretensão do autor/agravado de serem consentidas tantas sessões de psicoterapia, fonaudiologia e terapia ocupacional quantas forem necessárias à recuperação de sua saúde em atenção à prescrição do médico assistente que acompanha seu tratamento. Nesse ponto, imprescindível destacar que a hipótese ora em julgamento não se subsome à tese afetada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.032, relacionado à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos (Tema Repetitivo 1032 – ProAfR no REsp 1809486/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)[9]. O caso em exame envolve, como autor, menor com 5 (cinco) anos de idade (Id 70145015 do processo de referência), portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84 e F80), conforme relatórios médico, de fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais e psicólogo (Ids 70145022; 70145024, p. 1 e 70145023, p. 1/2 do processo de referência); beneficiário do plano de saúde operado pela empresa ré desde 2019 (cartão do beneficiário - Id 70145018 do processo de referência) e com orientação médica para se submeter a tratamento com psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia (Id 70145022 - do processo de referência). Para melhor compreensão do interesse deduzido perante o Poder Judiciário, transcrevo a conclusão do relatório de psicologia elaborado pelas psicólogas especialistas, Bárbara da Silva Lemos e Karen Alice Costa Bandeira (id 70145023, p. 2): Perante o relato acima exposto, recomenda-se a continuidade do acompanhamento psicológico semanal para a criança. Desta forma, deve-se dar atenção às questões cognitivas e comportamentais do paciente, focando em seu desenvolvimento psicológico saudável. Sendo necessário o apoio familiar para que B. consiga manter o seu desenvolvimento adequado, levando em consideração suas dificuldades. (com adaptação) De igual modo, os demais relatórios apontados anteriormente, tanto de terapia ocupacional, quanto de fonoaudiólogo, concluem pela necessidade de se prosseguir com as respectivas terapias ao intento de estimular e organizar os componentes sensoriais, cognitivos e sociais do autor/agravado. Com base nas prescrições médicas acima mencionadas, as quais têm o inegável valor de constituir um dos pilares na permanente busca por um tratamento racional e minimamente adequado à segurança e bem estar do paciente, deveria o autor se submeter, ao longo do ano, a uma rotina de cuidados médicos que ultrapassa, em quantidade, o número de sessões anuais ditas cobertas pelo plano de saúde. Não se controverte acerca de que o contrato de prestação de serviços de assistência médica e hospitalar coletivo por adesão firmado pelo autor com a agravante cobre o procedimento prescrito (sessões com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo e psicoterapia), apenas se diverge em relação à quantidade dessas mesmas sessões, que a agravante busca limitar com fundamento em normativo da ANS (Id 70145025 do processo de referência). Há, portanto, cobertura de tratamento no contrato firmado pelas partes. O quantitativo de sessões sob disciplina da ANS em “Rol de Procedimentos e Eventos em saúde vigente à época do evento, conforme indicação do médico assistente” se aplica ao contrato por expressa disposição, de modo a estar aparentemente resguardada a segurança jurídica em dita relação negocial. Quanto ao tema, o anexo II, item 106, da Resolução Normativa – RN n. 428/2017, da ANS, estabelece o seguinte: 106. CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 1. Cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84); c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33).[10] Pois bem. A representante legal do autor aderiu a contrato de plano de saúde coletivo por adesão oferecido pela agravante e estipulado pela sua empregadora, Servix Administradora de Benefícios S/S, para cobertura de despesas com serviços médico-hospitalares relacionados no “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”, instituído pela ANS (Id 22742891 e Ids 70145017 e 82026400 do processo de referência). Contratou, de consequência, procedimentos que fazem parte da chamada cobertura mínima, porque está legalmente obrigada a fornecê-los às operadoras de plano de saúde. A amplitude da cobertura assistencial (mínima) contratada também não é objeto de controvérsia. Logo, o normativo da ANS se aplica às inteiras, isto é, o “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”. Ora, tendo aderido a plano de referência básica – cobertura assistencial básica –, não pode o autor exigir da operadora o que não está contemplado em lista de procedimentos e eventos elaborada pela ANS, a qual relaciona justamente o que deve estar englobado em plano-referência, afinal ao disponibilizar aos consumidores plano-referência de assistência à saúde a operadora atua com observância da Lei n. 9.656/1998 (artigos 10, § 4o[11]) e atende à regulamentação baixada pela agência reguladora instituída pela Lei n. 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Vale frisar não constar indicativo de que tenha o autor contratado coberturas e/ou benefícios adicionais aos que, segundo lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devem integrar a cobertura mínima. Ademais, não é dever das operadoras de planos de saúde suplementar, mas do Estado fornecer a toda a população brasileira a devida assistência à saúde de forma ilimitada e igualitária, conforme constitucionalmente garantido em norma posta nos artigos 6a[12] e 196[13], ambos da Carta da República de 1988. Nesse contexto, não encontro meios para racionalmente caracterizar como abusiva a conduta da ré/agravante, porque calcada nos dispositivos da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS n. 428/2017, não fosse a previsão, no contrato de adesão (Cláusula 7.12), de pagamento de coparticipação pelo usuário além da mensalidade do plano de saúde, sem esclarecer em que consistiria essa contrapartida pelo consumidor. Entrementes, o fato de operar a ré no mercado privado de saúde suplementar não a dispensa de atentar a direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, como a proteção à saúde e à vida da pessoa humana e ao consumidor, até porque também para as relações privadas se irradiam os direitos fundamentais. Essa eficácia irradiante (eficácia horizontal) dos direitos fundamentais autoriza e exige maior ponderação na interpretação de cláusulas estabelecidas em contratos de assistência à saúde, de disposições previstas na Lei n. 9.656/1998 e também de normas expressas em Resoluções da ANS, sem que isso implique malferir princípios constitucionais que norteiam a ordem econômica, entre eles a livre iniciativa (art. 170 CF/88[14]). Note-se que o legislador infraconstitucional, resguardando direitos fundamentais, a exemplo da defesa do consumidor[15], positivou regras de interpretação, tal como previsto no art. 47 do CDC[16], que impõem para os contratos de consumo compreensão mais favorável ao consumidor. Concretamente, esta regra encontra oportunidade para incidência, porque se está diante de cláusula contratual que demanda exegese para escorreita aplicação na disciplina da relação obrigacional entre as partes. Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do c. STJ quanto ao tema em apreciação: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA DE TRATAMENTO. PACIENTE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que, "à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019). 1.1. Além disso, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Existência de precedente recente da Quarta Turma no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 2.1. Ratificação do entendimento firmado desta Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1883066/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) É necessário ter em conta que a ré/agravante alega não haver deixado de autorizar para o autor/agravado o tratamento indicado pelo médico assistente, mas apenas negou a quantidade de sessões prescritas excedentes ao quantitativo estabelecido pela ANS (Id 70145020 do processo de referência). Entendo consistir a quantidade de sessões em mínimo indispensável e não em máximo disponível em contratos de plano de saúde, salvo se expressamente estabelecido, na avença. Tenho em consideração que o princípio da conservação dos contratos orienta no sentido de que à avença se confira a máxima utilidade. Não vislumbro razoável adequação ao comportamento da requerida/agravante, ao negar a realização de sessões de terapias fonoaudiológica, ocupacional e psicológica para o autor/agravado além do quantitativo estipulado pela ANS para o contrato referência, quando o próprio negócio jurídico celebrado prevê a possibilidade de coparticipação do usuário, sem, todavia, trazer informações sobre o teor desse rateio. A deficiência informacional não pode prejudicar o consumidor, porque a adesão ao contrato naturalmente ocorreu pelo mínimo de compreensão sobre os termos da avença com base no que se encontra expressamente estipulado. Nessa perspectiva, simplesmente negar ao autor/agravado mais sessões que o mínimo estipulado pela ANS na RN n. 4278/2017, não se mostra lícito e contratualmente possível, porque a maior necessidade tecnicamente demonstrada e não refutada pela agravante pode ser contemplada mediante a coparticipação, prevista no contrato. Nessa perspectiva, onerosidade parece haver para o consumidor, porque, com a negativa do plano de saúde, terá de suportar sozinho o custo das sessões excedentes, embora a avença preveja genericamente a coparticipação. O interesse revelado, na peça vestibular, é de ampliar a quantidade de sessões pela necessidade apontada pelo médico assistente para o êxito do tratamento de saúde a que se submete. Quer o autor, tendo em vista especificidades no cuidado com sua saúde, expandir os limites contratualmente fixados. A pretensão autoral não encontra vedação legal, tampouco contratual expressa. Mister, todavia, haja assunção de parcela do custo adicional, porquanto o contrato de adesão, genericamente, menciona coparticipação eventual do usuário. A generalidade da regra, concretamente, deve ser considera para contemplar o pleito do consumidor agravado, porque o contrato foi elaborado unilateralmente pela agravante segundo suas conveniências e expertise no mercado de consumo de planos de saúde. Não pode, nesse contexto, restringir indevidamente o direito do recorrido ao serviço adquirido, a não ser que ele estivesse inadimplente com a obrigação de pagar as mensalidades, situação não cogitada concretamente pela agravante. Em pedido subsidiário, a agravante admite a possibilidade de autorizar as sessões na quantidade recomendada pelo médico assistente do agravado, conquanto haja coparticipação nas despesas excedentes à quantitativo de sessões anuais de terapia cobertas pelo plano de saúde contratado. Não cuidou, todavia, a agravante de demonstrar os parâmetros contratuais para a definição do percentual e base para o cálculo da coparticipação do usuário. Nos elementos de informação coligidos nenhum dado concernente à questão é apreensível. Ademais, a questão não foi submetida à cognição do juízo de origem, consoante se verifica da contestação juntada após a interposição deste recurso (Id 82023280 do processo de referência). O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, porque atenta contra a boa-fé. A agravante certamente disso tem conhecimento, porque sua defesa, no processo, é patrocinada por profissional técnico na área jurídica habilitado e regularmente inscrito na entidade de classe para atuar em juízo. Dada a ausência de elementos afirmativos da aceitação da proporção igualitária sugerida pela agravante, em contrato de adesão, entre ela e o recorrido, partes contratantes substancialmente desiguais, imperativo manter, por enquanto, a liminar fustigada, sem prejuízo de ser revista diante de novos elementos a serem deduzidos perante o juízo competente. Por se tratar de questão ainda não submetida ao juízo de origem, convém que sobre ela se manifeste, para evitar indevida supressão de instância. Da onerosidade excessiva do tratamento e do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato A agravante afirma que o custeio do tratamento de saúde do agravado, conforme prescrição médica, provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde. Esse argumento carece de comprovação, e a dilação probatória não se fará neste recurso de cognição restrita e sumária, limitado aos elementos probatórios iniciais coligidos pelas partes e ainda por serem submetidos ao contraditório no processo de conhecimento em tramitação. Afinal, a onerosidade excessiva e o desequilíbrio econômico-financeiro que a agravante sustenta com a manutenção do tratamento concedido pela decisão agravada derivam de alegação até o momento meramente retórica, porque dissociados de mínimo lastro probatório. Não exacerba lembrar aqui que o ônus de provar os argumentos impeditivos do tratamento em questão acima declinados incumbe à agravante, no processo principal, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fala da irreversibilidade dos efeitos financeiros da decisão agravada em caso de cumprimento da liminar que a obrigou a custear as sessões de terapia prescritas ilimitadamente pelo médico assistente, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, se o pedido for julgado improcedente, porque o autor/agravado se declarou financeiramente hipossuficiente e esta condição foi reconhecida pelo juízo para lhe deferir a gratuidade de justiça. Por isso, diz lhe causar prejuízo irreparável a manutenção do pronunciamento judicial arrostado, porque não recuperará os valores despendidos. O conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pelo agravado, neste momento, se resolve em prol deste e não daquela, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual com o agravado, exatamente para este obter daquela a prestação de serviços de assistência à saúde. Mais. Não há alegação de inadimplemento pelo responsável legal do agravado e titular do plano de saúde contratado de pagamento das mensalidades do plano de saúde. Ademais, o agravado não pleiteia cobertura de tratamento experimental, mas terapia indicada, após avaliação técnica, como eficaz para o tratamento do transtorno que o acomete. De tal sorte, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio contratual ou a bancarrota da agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos; [5] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [6] Enunciado da Sumula n. 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [7] Art. 2o O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para: I - a promoção, a proteção e a recuperação da saúde; II - a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças; (...) Art. 3o O médico integrante da equipe de saúde que assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que a compõem. [8] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. [9] PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA EM REGRESSO - PLANO DE SAÚDE RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA - CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30o DIA DE INTERNAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1809486/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019) [10] Disposições com redação dada pela Resolução Normativa n. 453, de 12/3/2020. [11] Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [12] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 90, de 2015) [13] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [14] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência; (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei no 13.874, de 2019) [15] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V - defesa do consumidor; [16] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.